Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1153/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a parte executada sustentava a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. A agravante argumenta que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, invocando o Tema 1153 do Superior Tribunal de Justiça e alegando violação ao mínimo existencial. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1153 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável à hipótese de penhora sobre proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade, já apreciada em recurso anterior, pode ser novamente examinada, diante da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1153/STJ trata da natureza alimentar dos honorários advocatícios e de sua distinção em relação às prestações alimentícias do art. 833, §2o, do CPC, não se aplicando a hipóteses de penhora parcial de remuneração ou proventos de aposentadoria.
4. A penhora foi deferida com base no entendimento firmado no EREsp n. 1.582.475/MG (STJ), segundo o qual é admissível a constrição de parte da remuneração, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
5. Embora matérias de ordem pública não se submetam à preclusão temporal, é aplicável a preclusão consumativa quando já houve deliberação judicial anterior sobre o mesmo ponto, conforme precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR).
6. Tendo sido a questão da penhora de proventos objeto de agravo de instrumento anterior, no qual foi confirmada a legalidade da medida (AI 0706303-80.2024.8.07.0000, Terceira Turma Cível), encontra-se configurada a preclusão consumativa, impedindo nova apreciação do tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1153/STJ não se aplica a hipóteses de penhora parcial de proventos de aposentadoria, voltando-se exclusivamente à distinção entre honorários advocatícios e prestações alimentícias.
2. A penhora de parte da remuneração ou dos proventos é admissível, desde que observado percentual que assegure a subsistência do devedor e de sua família.
3. Matérias de ordem pública, ainda que possam ser suscitadas a qualquer tempo, submetem-se à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente sem interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 3.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.5.2023, DJe 22.5.2023; TJDFT, AI n. 0706303-80.2024.8.07.0000, Terceira Turma Cível.